Tribunal: TJDFT
Processo: 0708835-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática de indeferimento da gratuidade de justiça, requerida em sede de apelação, em ação de cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. O sindicado embargante alega haver contradição julgado por “trazer aos autos documentos comprovatórios da hipossuficiência”, indicando existir “Déficit acumulado, Endividamento, Fluxo de caixa insuficiente, Custos elevados, Receitas insuficientes, Contingências judiciais”, bem como por ter o acórdão deixado de “fundamentar o indeferimento do benefício”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controvérsia consiste em (i) aferir eventual contradição no julgado ao indeferir a gratuidade de justiça requerida pelo sindicato embargante e admitir recebimento do apelo sem o recolhimento do preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o julgado expôs de forma clara, inteligível e fundamentada os motivos que levaram ao não provimento do agravo interno e manutenção da decisão monocrática de indeferimento da gratuidade de justiça ao sindicato embargante. 3.1. Na ocasião, ao indeferir a benesse, o acórdão ressaltou ter o sindicato recolhido as despesas do processo desde as custas iniciais, assim como do recurso anterior interposto, inexistindo comprovação de evento superveniente a revelar alteração de sua capacidade financeira. 3.2. Particularmente em relação aos documentos e relatórios financeiros, ponderou revelar apenas despesas operacionais e custos de funcionários extremamente elevados, indicando, a princípio, gerenciamento financeiro inadequado da entidade sindical e a necessidade de readequação dos custos, notadamente por ser entidade sem fins lucrativos e voltada tão somente para a defesa dos interesses da categoria. 3.3. Destacou, ainda, não existir prova de redução substancial nas contribuições ou de arrecadação do sindicato, tampouco comprovação de diminuição dos associados, não constituindo a necessidade de redução de despesas administrativas motivo suficiente para concessão da gratuidade de justiça. 3.4. Assim, não comprovada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, concluiu o julgado não fazer jus o sindicado embargante aos benefícios pleiteados, devendo ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça, inexistindo qualquer vício no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: “1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt nos EDcl no AgRg no Ag 1379430/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 05/06/2020;